Tribunal: TJDFT
Processo: 0027263-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027263-16.2015.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. MULTA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Inviável atendimento de pedido absolutório quanto a crime de supressão de documento público quando as provas dos autos atestam, com certeza, de que o apelante rasgou o documento de identidade de sua companheira numa tentativa de impedir uma viagem que ela empreenderia. 2. A pena pecuniária, apesar de ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, não atentou para a condição econômico-financeira do acusado no que se refere ao valor do dia-multa, a merecer pequena correção o julgado neste item, eis que o réu declarou-se auxiliar de serviços gerais. 3. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a sanção pecuniária do apelante. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 305 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade de conduta. Defende que não houve uma incontestável destruição do documento ou uma real supressão, assim como o documento em análise não é insubstituível. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 305 do CP e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso concreto, apesar das alegações expendidas pela Defesa, restou clara a caracterização da conduta, pois o réu destruiu documento público, no caso uma carteira de identidade, do qual não poderia dispor, em prejuízo de sua ex-companheira, consistente em fazer com que ela não viajasse para outro local, em razão da apresentação do documento. Com efeito, a imagem do documento destruído demonstra a toda evidência que não se tratou de uma mera danificação da Carteira de Identidade, conforme alegado pela Defesa, mas indica a impossibilidade de uso do mesmo, ante os vários rasgos feitos pelo apelante, conforme indica a imagem do ID 24166234 (fl. 37). Importante destacar que o fato praticado pelo apelante trouxe prejuízo a ela, pois a obrigou procurar outros órgãos para que pudesse substituir o documento rasgado pelo réu e viajar. Ademais, o fato de que seria possível tirar a segunda via do documento não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta, pois o crime descrito no artigo 305 do Código Penal é delito formal, que se consuma com a simples destruição, supressão ou ocultação do documento .... Por fim, resta inviável o pleito desclassificatório para o crime de supressão de documento público na forma tentada, tendo em vista que o apelante, ao rasgar o documento de identidade da vítima, consumou o delito. Assim, tenho como inviável o pleito absolutório/desclassificatório formulado pela Defesa, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação, nos termos do artigo 305, caput, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. (ID 26008876). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023